Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ANTONIO LINS GUIMARAES para se manifestar sobre a eventual preclusão da matéria devolvida no recurso, quanto à alegação de inépcia da inicial, bem como acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, que somente extinguiu o feito por em razão da ausência de interesse processual por parte dos autores (ID 52339649). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601